Tribunal: TJMT
Processo: 1000212-74.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-25
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
VISTOS, ETC.
Considerando a inexistência de pedido de liminar, notifique-se a Autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender necessárias.
Intime-se o litisconsorte passivo para prestar informações, querendo, também no prazo de 10 (dez) dias.
Desnecessária a remessa dos autos ao Ministério Público que atua perante esta Egrégia Turma Recursal, em razão do teor do ofício n.o 84/2017 – CPC/NFDTIPI, datado de 04/07/2017.
Após, voltem-me os autos conclusos para ulterior deliberação.
Às providências.
Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA